Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REVISÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 56.000,00 decorrentes de contrato verbal de mútuo.
2. O embargante sustenta omissões e contradições no julgado. Alega que a tese de cerceamento de defesa poderia ser arguida em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC, e que o tribunal não teria analisado a incidência do art. 442 do CPC quanto à admissibilidade da prova testemunhal.
3. Afirma, ainda, que houve omissão quanto à taxa de juros aplicada na condenação, requerendo revisão de ofício com base no Tema Repetitivo 1.368 do STJ e no art. 405 do Código Civil. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, e o prequestionamento de dispositivos legais.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à alegação de cerceamento de defesa, à admissibilidade da prova testemunhal em contrato verbal de mútuo e à revisão da taxa de juros da condenação.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
6. O acórdão embargado examinou a preliminar de cerceamento de defesa e concluiu pela ocorrência de preclusão, pois a decisão de julgamento antecipado da lide não foi impugnada no momento processual oportuno.
7. Consta do acórdão que a existência do contrato de mútuo tornou-se fato incontroverso diante da confirmação do próprio réu quanto ao recebimento da quantia, circunstância que tornou desnecessária a produção de prova testemunhal.
8. A discordância da parte quanto à interpretação dos arts. 1.009, §1o, e 442 do CPC não configura vício do julgado, mas mero inconformismo com o resultado da decisão.
9. O pedido de revisão da taxa de juros com base no Tema 1.368 do STJ constitui inovação recursal, pois a matéria não foi suscitada nas razões de apelação, sendo vedada sua introdução em sede de embargos de declaração.
10. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a solução da controvérsia.
11. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto mediante a simples oposição dos embargos.
DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.
TESE DE JULGAMENTO:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de tese inédita, inexistindo omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.